Tribunal: TJSP
Processo: 1002004-15.2016.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse. Sentença de parcial procedência. Irresignação da autora. Deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça à apelante. Legitimidade passiva do cônjuge do contratante configurada. Legitimidade "ad causam" que deve ser aferida abstratamente a partir dos fatos narrados na inicial. Extinção afastada, com imediato

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse. Sentença de parcial procedência. Irresignação da autora. Deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça à apelante. Legitimidade passiva do cônjuge do contratante configurada. Legitimidade "ad causam" que deve ser aferida abstratamente a partir dos fatos narrados na inicial. Extinção afastada, com imediato julgamento do mérito (art. 1.013, § 3o, I do CPC). Corré que não participou efetivamente do contrato sub judice. Ausência de assinaturas, rubricas ou mesmo de sua qualificação completa. Instrumentos contratuais (inclusive posterior confissão de dívida) firmados apenas pelo corréu. Corré que afirma estar separada de fato desde 1974. Inexistência de indícios de que o imóvel tenha sido revertido em prol da suposta entidade familiar. Eventuais direitos existentes entre os cônjuges que poderão ser buscados pelas vias ordinárias. Ação improcedente em relação à apelada. Sentença reformada, em parte. Recurso parcialmente provido.